Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1.o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor VHG SERVIÇOS DE TI LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, segundo a qual os honorários advocatícios não foram incluídos na fase de cumprimento de sentença, em caso de não pagamento voluntário do débito.
3. Em razões recursais, o agravante sustenta a aplicabilidade do disposto no art. 523, § 1o, do CPC, consoante entendimento firmado pela Câmara de Uniformização deste TJDFT.
4. Pedido de antecipação da tutela recursal não concedido, nos termos da decisão proferida (ID 51392945). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
5. Consoante entendimento da Câmara de Uniformização do TJDFT (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560), as teses firmadas pelo STJ hão de prevalecer quando em divergência com os enunciados do FONAJE.
6. E a Súmula 517 do STJ, dispõe: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada".
7. Por conseguinte, são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PROVIDO para incluir no valor da dívida os honorários advocatícios de 10%, nos termos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Sem custas e sem honorários.